Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-48.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000472-48.2018.8.11.0041
RECORRENTE(S): JACQUELINE APARECIDA RAMOS DA CONCEIÇÃO E OUTROS
RECORRIDO(S): SULAMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 63931495) interposto por JACQUELINE APARECIDA RAMOS DA CONCEIÇÃO E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 47864499
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO E DA QUAL TINHA CIÊNCIA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – BOA-FÉ NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É sabido que os contratos são regidos pelo princípio da boa-fé contratual, de modo que as partes devem agir com retidão e lealdade, especialmente no sentido de não sonegar informações relevantes a respeito do objeto e conteúdo do negócio.
As provas constantes nos autos revelam que, no momento da contratação, o segurado foi questionado sobre o seu estado de saúde e omitiu qser portador de HIV e Hepatite C, razão pela qual mostra-se indevido o dever de indenizar.
Por corolário, inexistindo o dever de efetuar o pagamento da indenização securitária, não há falar em dano moral indenizável, de modo que os pedidos são improcedentes.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000472-48.2018.8.11.0041. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 24/06/2020. Publicado em 01/07/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 49602957, opostos pelos Recorrentes, foram rejeitados (id. 59816465).
Alega violação aos artigos 3o e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor; artigo 373, II, do Código de Processo Civil; artigos 422, 765 e 766, caput e parágrafo único, do Código Civil e à Sumula 609/STJ, ao argumento de que “o Desembargador da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, julgou baseado em provas, máxima vênia, desprovida de validade, frente ao caso concreto” (id. 63931495 - p. 09). Assim, conclui que a negativa de pagamento de indenização securitária em razão de doença pré-existente seria ilícita, pois não teria havido comprovação de que a seguradora exigiu exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
Recurso tempestivo (id. 63948999) e isento do preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 42159982).
Contrarrazões no id. 68835465.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 3o e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor; artigo 373, II, do Código de Processo Civil e artigos 422, 765 e 766, caput e parágrafo único, do Código Civil, a parte Recorrente alega que “o Desembargador da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, julgou baseado em provas, máxima vênia, desprovida de validade, frente ao caso concreto” (id. 63931495 - p. 09), portanto, a negativa de pagamento de indenização securitária em razão de doença pré-existente seria ilícita, pois não teria havido comprovação idônea de que a seguradora exigiu exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 45250998):
“Por outro lado, também é sabido que os contratos são regidos pelo princípio da boa-fé contratual, de modo que as partes devem agir com retidão e lealdade, especialmente no sentido de não sonegar informações relevantes a respeito do objeto e conteúdo do negócio.
Assim, como regra de conduta, as partes devem se comportar de boa-fé em suas relações recíprocas. (...)
Logo, tais constatações levam a concluir que, quando da celebração do contrato em 01/07/2012, o segurado tinha ciência de ser portador de tais moléstias.
Em casos como esse, a Corte Superior entende que, comprovada a má-fé do segurado, afasta-se a exigência de exame prévio pela Seguradora (...)
Desse modo, levando em consideração o laudo médico (ID. 42159973 - pág. 6), o fato de que no momento da contratação o segurado foi questionado sobre o seu estado de saúde e omitiu seu histórico de HIV e Hepatite C, do qual já tinha conhecimento, mostra-se indevido o dever de indenizar e justifica a modificação da sentença.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao reconhecimento da má-fé do Recorrente demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. LICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA. MÁ-FÉ DO SEGURADO COMPROVADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a seguradora pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente quando comprovada a má-fé do segurado, não sendo exigida, nessa hipótese, a prévia realização de exames. 2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. O Tribunal de origem, mediante análise da prova dos autos, concluiu que ficou comprovada a má-fé do segurado ao omitir informações a respeito de seu estado de saúde no momento da contratação do seguro. A alteração de tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1328657/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação de súmula - Não cabimento (Súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal. Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado sumular, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA 518 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. SÚMULA 98 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. TESE DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. IMPROCEDENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Não é possível a abertura da instância especial por suposta violação a súmulas, por não se enquadrarem no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal. Súmula 518 do STJ. (...)” (AgInt no AREsp 1587105/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) (g.n.)
Dessa forma, quanto à suposta contrariedade à Súmula 609 do STJ, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar eventual contrariedade a enunciado sumular, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000472-48.2018.8.11.0041
RECORRENTE(S): JACQUELINE APARECIDA RAMOS DA CONCEIÇÃO E OUTROS
RECORRIDO(S): SULAMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 63938455) interposto por JACQUELINE APARECIDA RAMOS DA CONCEIÇÃO E OUTROS, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 47864499
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO E DA QUAL TINHA CIÊNCIA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – BOA-FÉ NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É sabido que os contratos são regidos pelo princípio da boa-fé contratual, de modo que as partes devem agir com retidão e lealdade, especialmente no sentido de não sonegar informações relevantes a respeito do objeto e conteúdo do negócio.
As provas constantes nos autos revelam que, no momento da contratação, o segurado foi questionado sobre o seu estado de saúde e omitiu qser portador de HIV e Hepatite C, razão pela qual mostra-se indevido o dever de indenizar.
Por corolário, inexistindo o dever de efetuar o pagamento da indenização securitária, não há falar em dano moral indenizável, de modo que os pedidos são improcedentes.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000472-48.2018.8.11.0041. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 24/06/2020. Publicado em 01/07/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 49602957, opostos pelos Recorrentes, foram rejeitados (id. 59816465).
Alegam violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão padeceria de fundamentação ao reconhecer a má-fé do segurado e a doença preexistente, sem a realização de exames médicos por ocasião da contratação.
Recurso tempestivo (id. 63954951) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 42159982).
Contrarrazões no id. 68835479.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
Consoante se verifica da argumentação recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, está amparada na alegação de que o acórdão padeceria de fundamentação ao reconhecer a má-fé do segurado e a doença preexistente, sem a realização de exames médicos por ocasião da contratação.
Com efeito, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n.)
Nesse contexto, o exame do acórdão recorrido demonstra que o órgão fracionário deste Tribunal se manifestou em relação à referida matéria, senão vejamos (id. 45250998):
“Por outro lado, também é sabido que os contratos são regidos pelo princípio da boa-fé contratual, de modo que as partes devem agir com retidão e lealdade, especialmente no sentido de não sonegar informações relevantes a respeito do objeto e conteúdo do negócio.
Assim, como regra de conduta, as partes devem se comportar de boa-fé em suas relações recíprocas. (...)
Logo, tais constatações levam a concluir que, quando da celebração do contrato em 01/07/2012, o segurado tinha ciência de ser portador de tais moléstias.
Em casos como esse, a Corte Superior entende que, comprovada a má-fé do segurado, afasta-se a exigência de exame prévio pela Seguradora (...)
Desse modo, levando em consideração o laudo médico (ID. 42159973 - pág. 6), o fato de que no momento da contratação o segurado foi questionado sobre o seu estado de saúde e omitiu seu histórico de HIV e Hepatite C, do qual já tinha conhecimento, mostra-se indevido o dever de indenizar e justifica a modificação da sentença.” (g.n.)
Assim, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, pois, a despeito do dever de fundamentação da decisão, esta pode se dar de forma sucinta e sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, o que foi feito, conforme se verifica do excerto acima.
Desse modo, é o caso de se concluir pela consonância do aresto recorrido com o entendimento da Corte Suprema quanto à suposta ausência de fundamentação acerca da preliminar arguida, o que obsta o seguimento do recurso ante a incidência da sistemática de repercussão geral (Tema 339), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII